Tribunal: CARF
Processo: 15504.732195/2013-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESCINDIBILIDADE. FACULDADE DO JULGADOR.
A autoridade julgadora poderá indeferir os pedidos de diligências ou perícias, quando considera-los prescindíveis ou impraticáveis, nos termos do Art. 18, do Decreto no 70.235/72. a conversão em diligência não se presta a suprir deficiência probatória do contribuinte, especialmente quando a decisão recorrida descreve de forma clara a prova que precisa ser apresentada e a Recorrente não dialoga com a decisão neste ponto.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECUPERAÇÃO DA ESPONTANEIDADE COM O DECURSO DO PRAZO DE SESSENTA DIAS. MULTA DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 138, CAPUT DO CTN. APLICAÇÃO DO ART. 99 DO RICARF.
No julgamento do REsp no 1.149.022/SP, sob o regime do art. 543-C do CPC, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o pagamento de débito tributário sem prévia declaração, configura denúncia espontânea, nos termos da legislação tributária e, consequentemente, afasta a incidência da multa moratória, sendo devida a restituição da multa recolhida indevidamente.
IRRF. CONFRONTO DIRF X DARF/DCTF.
É devido pela fonte pagadora o imposto de renda informado em Dirf que não tenha sido recolhido e nem declarado em DCTF quando a contribuinte não traz nenhum elemento que tenha o condão de elidir a ação fiscal. A decisão recorrida foi clara ao afirmar que a comprovação deveria ser suportada por elementos contábeis e fiscais consistentes e a Recorrente não dialoga com a decisão recorrida e não evolui em sua produção probatória.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.732195/2013-80
ACÓRDÃO
1401-007.410 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCELORMITTAL BRASIL SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESCINDIBILIDADE. FACULDADE
DO JULGADOR.
A autoridade julgadora poderá indeferir os pedidos de diligências ou
perícias, quando considera-los prescindíveis ou impraticáveis, nos termos
do Art. 18, do Decreto no 70.235/72. a conversão em diligência não se
presta a suprir deficiência probatória do contribuinte, especialmente
quando a decisão recorrida descreve de forma clara a prova que precisa ser
apresentada e a Recorrente não dialoga com a decisão neste ponto.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECUPERAÇÃO DA ESPONTANEIDADE COM O
DECURSO DO PRAZO DE SESSENTA DIAS. MULTA DE MORA. NÃO
INCIDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 138, CAPUT DO CTN. APLICAÇÃO DO
ART. 99 DO RICARF.
No julgamento do REsp no 1.149.022/SP, sob o regime do art. 543-C do
CPC, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o pagamento de
débito tributário sem prévia declaração, configura denúncia espontânea,
nos termos da legislação tributária e, consequentemente, afasta a
incidência da multa moratória, sendo devida a restituição da multa
recolhida indevidamente.
IRRF. CONFRONTO DIRF X DARF/DCTF.
É devido pela fonte pagadora o imposto de renda informado em Dirf que
não tenha sido recolhido e nem declarado em DCTF quando a contribuinte
não traz nenhum elemento que tenha o condão de elidir a ação fiscal. A
decisão recorrida foi clara ao afirmar que a comprovação deveria ser
suportada por elementos contábeis e fiscais consistentes e a Recorrente
Fl. 2092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.410 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732195/2013-80
2
não dialoga com a decisão recorrida e não evolui em sua produção
probatória.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário tão somente para afastar a exigência da multa de mora no
montante de R$57.313,34 relativa aos lançamentos de IRRF - código 5936, em razão da aplicação
do instituto da denúncia espontânea.
Sala de Sessões, em 22 de abril de 2025.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre/RS, que julgou procedente
em parte a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração lavrado com o
objetivo de constituir crédito tributário referente a IRRF, ano-calendário de 2009, no valor
histórico de R$ 1.851.772,93.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 1.145/seguintes), o que fez com base nas seguintes alegações:

Fl. 2093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.410 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732195/2013-80
3
a) Alega que reviu os seus registros contábeis e verificou a existência de
diferença de imposto a ser recolhido em razão de pagamentos realizados
por determinação da justiça fiscal e que providenciou o recolhimento do
IRRF acrescido dos acréscimos legais correspondentes, tudo isso durante a
ação fiscal e antes da lavratura do auto de infração;
b) Que já teria realizado o pagamento referente ao código 5936, e que o
pagamento realizado poderia ser enquadrado como denúncia espontânea
porque o procedimento de fiscalização teria tido início no dia 11/06/2013 e
a lavratura do auto de infração teria ocorrido no dia 19/12/2013, após
transcorrido o prazo de validade do procedimento fiscal disposto no art. 7o
§2o do Decreto no 70.235/1972;
c) Que concorda com o valor lançado de R$ 4.244,41, correspondente a parte
dos lançamentos efetuados sob o código 0561, tendo procedido ao seu
recolhimento;
d) Que no tocante aos demais valores, seriam improcedentes, já que a
Fiscalização não teria considerado os recolhimentos efetuados no período
compreendido entre janeiro e novembro de 2009, a título de IRRF incidente
sobre o 13o salário proporcional em relação aos empregados que tiveram
seus contratos rescindidos antes do final do exercício;
e) Que nos termos do art. 3o da Lei n.o 4.090/62, o pagamento antecipado e
proporcional do 13o ao empregado, caso haja rescisão do contrato de
trabalho é exceção à regra geral de recolhimento do IRRF;
f) Que
teria
realizado
o
pagamento
equivocadamente
de
valores
correspondentes aos rendimentos do trabalho de qualquer natureza, com o
código 0561, bem como sustenta a existência de pagamentos mensais de
13o proporcional referente a rescisões de contrato de trabalho, a exemplo
do alegado quanto ao 13o no código 0561;
g) Por fim, alega que teria efetuado o recolhimento dos rendimentos de
aluguéis do código 3208 equivocadamente sob o código 0588, e que os
valores teriam sido declarados com erro na DCTF.

Posteriormente, a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Porto Alegre/RS, proferiu o Acórdão n.o 10-67.262 (fls. 2.040/2.048) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2009
Fl. 2094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.410 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732195/2013-80
4
IRRF. CONFRONTO DIRF X DARF/DCTF.
É devido pela fonte pagadora o imposto de renda informado em Dirf que
não tenha sido recolhido e nem declarado em DCTF quando a contribuinte
não traz nenhum elemento que ilida a ação fiscal.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECUPERAÇÃO DA ESPONTANEIDADE COM O
DECURSO DO PRAZO DE SESSENTA DIAS.
A recuperação da espontaneidade do sujeito passivo em razão da
inoperância da autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias aplica-
se retroativamente, alcançando os atos por ele praticados no decurso
desse prazo. O pagamento do tributo deve ser acrescido de juros e multa
de mora.
Impugnação procedente em parte.
Crédito Tributário Mantido em parte.

Inicialmente, a DRJ analisou a espontaneidade do pagamento realizado pelo sujeito
passivo, com base no disposto no art. 7o do Decreto n.o 70.235/1972.
Observou que no caso em análise, os documentos expedidos no curso do
procedimento fiscal indicam que não houve a observância dos prazos prescritos em todo o
período da ação fiscal, tendo a contribuinte readquirido a espontaneidade no período entre a
ciência do Termo de Intimação no 001, recebido por AR em 11/06/2013 e o Termo de Intimação de
mesmo número, recebido pessoalmente em 13/08/2013, e que reestabelecida a espontaneidade,
os atos praticados pelo sujeito passivo são considerados espontâneos, com efeitos ex tunc.
Na sequência, atestou que a impugnante logrou comprovar ter readquirido a
espontaneidade do IRRF lançado sob o código 5936 e sobre essa parcela comprovadamente paga
não deve incidir multa de ofício, salientando que o tributo lançado deve ser mantido e as
quitações dos montantes de principal recolhidos devem ser consideradas na liquidação do crédito
tributário lançado, conforme a seguinte tabela:

Fl. 2095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.410 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732195/2013-80
5
Com relação aos recolhimentos correspondentes aos rendimentos do trabalho
assalariado, código 0561, entendeu que o contribuinte não comprovou sua alegação de que os
valores declarados em DIRF e em DCTF estariam equivocados, notadamente porque não juntou
aos autos a sua escrituração contábil, que permitiria o cotejo com os termos de rescisão
apresentados.
No tocante aos rendimentos do trabalho de qualquer natureza, código 0473, não
identificou elementos aptos a concluir pela improcedência do lançamento. Observou que os
recolhimentos efetuados sob o código 0561 foram feitos em montante menor do que aqueles
declarados em DCTF, não havendo elementos para considerar que parte desses recolhimentos
deveriam ter sido efetuados sob o código 0473.
Por fim, com relação aos rendimentos de aluguéis pagos a pessoa física, de código
3208, consignou não ser possível atestar o alegado pelo contribuinte, já que a comprovação de
suposto erro no preenchimento da DCTF deveria estar apoiada nos registros contábeis e fiscais da
interessada e/ou em outros elementos consistentes de prova, o que não foi providenciado pela
impugnante.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
2.066/2.089), em que reitera os argumentos tecidos na defesa, sendo necessário evidenciar os
seguintes argumentos:

a) Alega que a decisão recorrida, em que pese tenha acolhido a alegação de
configuração da denúncia espontânea, manifestou entendimento no sentido
de que apenas as multas de ofício deveriam extirpadas do lançamento,
mantendo-se as penalidades moratórias;
b) Que esse entendimento não pode prosperar, tendo em vista que o artigo
138 do Código Tributário Nacional (CTN), ao disciplinar a exclusão da
responsabilidade do contribuinte pelo instituto da denúncia espontânea,
não fez qualquer distinção entre a natureza da multa que deveria ser
extirpada, apenas impôs como condição que o tributo fosse pago
acompanhado dos juros;
c) Que o STJ, em julgado realizado sob o rito dos repetitivos, já decidiu que as
multas moratórias são excluídas pela denúncia espontânea, já que inexiste
distinção entre multa moratória e multa punitiva;
d) Que a premissa da qual partiu o órgão julgador no sentido de que as
informações de IRRF recolhidas sobre o 13o salário (código 0561) não
estariam refletidas nem na DCTF, nem na DIRF da Recorrente não condiz
com a realidade. Exceto pela pequena diferença de R$ 4.244,41, todos os
valores antecipados de IRRF sobre o 13o salário ao longo do ano de 2019
estão suportados pelas informações indicadas na DCTF anexada ao feito;
Fl. 2096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.410 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732195/2013-80
6
e) Que em relação aos rendimentos de código 0473, salienta que a decisão se
apegou a um rigor formal relacionada aos preenchimentos das declarações
feitas pelo contribuinte;
f) Que comprando-se o valor lançado – R$ 397.750,85, com o montante de
IRRF relativo a funcionários expatriados indicados nos registros contábeis –
R$ 334.784,85 -, denota-se uma diferença de R$ 62.966,10, e que essa
diferença refere-se justamente aos pagamentos de 13o salário no período
compreendido entre janeiro e novembro de 2009 e que foram lançados em
duplicidade no auto de infração, uma vez que estão sendo cobrados tanto
no campo de IRRF incidente sobre trabalho assalariado, quanto no campo do
imposto incidente sobre renda ou proventos de pessoa física residente ou
domiciliada no exterior;
g) Que a Recorrente apresentou os contratos de locação firmados, bem como a
comprovação dos pagamentos efetuados aos locadores, para demonstrar a
formação da base de cálculo do tributo, e que tal documentação, analisada
em conjunto com a escrituração contábil da empresa, conduzirá conclusão
inarredável de que a Recorrente efetivamente não deixou de recolher o
imposto devido sob o código 3208, razão pela qual o lançamento de ofício
realizado deverá ser julgado improcedente.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
O primeiro ponto questionado em sede Recursal, em relação ao IRRF incidente
sobre decisões da justiça do trabalho, trata-se da manutenção, pela DRJ, da multa de mora do
lançamento, mesmo tendo reconhecido e aplicado o instituto da denúncia espontânea.
A Recorrente já havia reconhecido a procedência do lançamento neste ponto e,
tendo em vista a retomada da sua espontaneidade, o que foi confirmado pela DRJ e não é objeto
de Recurso de Ofício, teve aplicado o instituto da denúncia espontânea.
Ocorre que, como muito bem retratado em Recurso, a DRJ acabou por manter a
multa de mora exigida, sem maiores esclarecimentos ou fundamentos.
Fl. 2097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.410 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732195/2013-80
7
Por isso, o Contribuinte enfatiza em seu recurso que, por expressa determinação da
Lei Complementar, à exceção dos juros de mora, nenhum outro ônus pode recair sobre o sujeito
passivo que denunciou espontaneamente seu débito e que, consequentemente, teve excluída a
responsabilidade pela infração cometida. Vejamos o que preceitua o art. 138, do CTN:

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração. (Grifei)

No caso dos autos, não há dúvidas de que na hipótese está configurada a denúncia
espontânea.
Esta matéria encontra-se pacificada no âmbito deste CARF. Trata-se do RESP n°
1.149.022/SP, da relatoria do Ministro Luiz Fux, que decidiu que o pagamento a destempo, porém
antes de (i) entrega da DCTF e (ii) qualquer procedimento do fisco, enseja a denúncia espontânea
e dispensa a exigência da multa moratória.
O STJ assim decidiu no referido REsp, sobre a configuração do instituto da denúncia
espontânea:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS SUJEITOS A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO
TRIBUTÁRIO
ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. 1. A denúncia
espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a
declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente. (Grifei) 2. Deveras, a denúncia
espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão da multa
moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco
(Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo
543C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
Fl. 2098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.410 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732195/2013-80
8
22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008). 3. (...).

Por sua vez, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ) em matéria infraconstitucional na sistemática do art. 543-C do CPC de 1973, deverão
ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, conforme
disposto no art. 99 do RICARF (aprovado pela Portaria MF n° 1634, de 2023), essa matéria, já se
encontra definida a partir do julgamento do REsp no 1.149.022/SP, de relatoria do Ministro Luiz
Fux, julgado em 09/06/2010, e que já deveria ter sido aplicada desde a decisão da DRJ.
Assim, o pagamento de tributo em atraso, acrescido de juros moratórios, antes de
iniciado procedimento fiscal ou após retomada a sua espontaneidade, caracteriza a ocorrência de
denúncia espontânea e afasta a incidência da chamada multa moratória.
Dessa forma, por força da referida decisão do STJ, aplica-se ao presente caso o
instituto da denúncia espontânea, para, afastar a incidência de multa de mora, reformar o
Acórdão recorrido e dar provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte neste ponto para
afastar a aplicação da multa de mora no valor de R$ 57.313,34 relativo ao lançamento de IRRF
sobre Rendimentos decorrentes de decisão da Justiça do Trabalho – código 5936.
Em relação ao IRRF exigido sobre os rendimentos do trabalho assalariado (código
0561), trabalhos de qualquer natureza (código 0473) e rendimentos de aluguéis pagos a pessoa
física (código 3208), tenho que a decisão recorrida deva ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
Em relação ao IRRF (código 0561) vejo que a Recorrente nada inova em relação as
matérias e não dialoga com a decisão recorrida na medida em que, muito embora a DRJ tenha sido
muito clara quanto a necessidade de que a comprovação do suposto erro no preenchimento da
DIRF e DCTF sejam apoiados em registros contábeis e fiscais da contribuinte, a Recorrente
permanece sem trazer a sua contabilidade completa. Senão vejamos como tratou a DRJ em
relação a estes pontos:

Em suma, a contribuinte alegou que nenhum dos valores declarados, nem em Dirf
e nem em DCTF, estariam corretos e apresentou um terceiro valor mensal,
informando haver declarado a maior em alguns meses. Contudo, ambas as
declarações (DCTF e Dirf) são preenchidas pela própria contribuinte e devem
retratar os dados da escrituração da pessoa jurídica. Por conseguinte, a
comprovação de suposto erro no preenchimento da Dirf e da DCTF deveria estar
apoiada nos registros contábeis e fiscais da interessada e em outros elementos
consistentes de prova.
Em que pese ter juntado termos de rescisão de contrato de trabalho, não
providenciou a juntada de sua escrituração, sendo que a própria impugnante
Fl. 2099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.410 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732195/2013-80
9
informou, na impugnação (fl. 1.149), a necessidade de um confronto entre os
termos de rescisão e demais documentos contábeis, nos seguintes termos:
“Corroboram a assertiva acima os Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho –
TRCT’s – firmados no ano de 2009, que, ao serem confrontados com os demais
documentos contábeis, demonstram que houve o recolhimento dos valores
devidos a título de IRRF incidente sobre trabalho assalariado, sobre todo o
período fiscalizado”.
A contribuinte não logrou demonstrar, inequivocamente, o alegado. O
lançamento deve ser mantido.
(...)

O mesmo ocorreu em relação ao IRRF (código 3208):

A planilha de fls. 1.407, confeccionada pela contribuinte, apresenta um
comparativo entre dados declarados em Dirf e DCTF sob o código 0588, incluindo
declarações de compensação e recolhimentos via Darf.
Trata-se, na verdade, de alegação de erro de preenchimento de DCTF. Segundo a
interessada, não teria havido a declaração, na DCTF, dos valores corretos, tanto
sob o código 0588 quanto sob o código 3208. No entanto, conforme já observado
no item referente à análise dos argumentos do lançamento sob o código 0561, a
DCTF é preenchida pela própria contribuinte e deve retratar os dados da sua
escrituração contábil e fiscal. A comprovação de suposto erro no preenchimento
da DCTF deveria estar apoiada nos registros contábeis e fiscais da interessada
e/ou em outros elementos consistentes de prova, o que não foi providenciado
pela impugnante.

Já em seu Recurso a recorrente permanece defendendo os erros e insistindo que as
planilhas apresentadas, os contratos de trabalho e as DCTFs e DIRF’s seriam suficientes para
comprovar o alegado erro no preenchimento. E permanece silente sobre a necessidade de
conciliar isso com a sua contabilidade!
No mais, tanto quanto às cobranças de IRRF sobre os códigos 0473 e 3208 a
Recorrente também defende ter havido pagamento a maior do que o devido, buscando fazer uma
espécie de auto compensação no presente processo, o que não é permitido. Nesse sentido,
acertada a decisão Recorrida:

Quanto à alegação da ocorrência de pagamentos a maior do que o devido, não há
previsão legal para aproveitamento de tais valores sem que a contribuinte os
tenha compensado nos termos do artigo 74 da Lei 9.430/96.
Fl. 2100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.410 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732195/2013-80
10

Quanto ao pedido de perícia repetido no Recurso, também adoto a decisão
Recorrida pelas suas próprias razões, ainda mais diante do fato de que a Recorrente sequer
dialogou adequadamente com a decisão recorrida e não evoluiu na produção probatória. A
diligência não se presta para suprir deficiência na defesa da contribuinte.
Assim, indefiro o pedido de diligência.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
negar a conversão em diligência e dar parcial provimento ao Recurso Voluntário tão somente para
afastar a exigência da multa de mora no montante de R$ 57.313,34 nos lançamentos relativos a
IRRF - código 5936, em razão da aplicação do instituto da denúncia espontânea.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 2101
DF CARF MF
Original